Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CERTIDÃO DE ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 1.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese dos autos, evidenciado que foi concedida ao exequente a oportunidade de corrigir o polo passivo que, no caso, visava à substituição do de cujus por seu espólio, representado pelo inventariante, ou seus sucessores, e que o comando judicial foi suficientemente claro em relação à providência a ser tomada, e mesmo assim o credor não cumpriu adequadamente a determinação de emenda, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o processo executivo, sem análise do mérito.
3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.
4. Apelação conhecida e não provida.